Tribunal: STF
Processo: HC 248051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França e outros em favor de Dionathan Cardoso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 946.588/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE DROGAS E MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 8, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 5.9.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 652 g de maconha, 12 g de haxixe e 12 comprimidos de ecstasy.



    Afirmam que a prisão preventiva seria “calcada em elementos inerentes ao tipo penal, e, portanto, fundamentada na gravidade abstrata do delito”. (p. 3)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4 - eDOCs 2, 3 e 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo submetido a medidas cautelares diversas da prisão.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 246.445, que impugnava a decisão monocrática ora mantida pelo ato coator, ao qual neguei seguimento, por haver supressão de instância.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão:



    ‘Na espécie, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, além dos demais petrechos destinados à comercialização de entorpecentes, aliado ao fato de que o conduzido transportava droga de Blumenau para Timbó, demonstram a gravidade concreta da conduta’.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte:



    ‘Como se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, baseada em elementos concretos, haja vista a grande a quantidade e diversidade de drogas encontradas com o paciente (349,80 g de maconha, 12 comprimidos de ecstasy, 12,04 g de haxixe e 302,51 g de skank), bem como diante das informações de que ele fazia o transporte intermunicipal dos entorpecentes (Blumenau e Timbó), fundamentos estes aptos a ensejar a decretação de sua prisão preventiva, e que demonstram, ao menos por ora, a necessidade de garantia da ordem pública, diante da possibilidade de o paciente voltar a delinquir’.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da prisão - o paciente foi detido transportando drogas e material característico do crime de tráfico (cerca de 652,31g de maconha, 12,04g de haxixe, 12 comprimidos de ecstasy e balança de precisão) entre as cidades de Blumenau e Timbó, contexto que indica perigo à ordem pública”. (eDOC 8, p. 3)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário (eDOC 6), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente